Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704645-98.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 58169702, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível rejeitou as preliminares e deu provimento parcial à remessa necessária e ao recurso de apelação, para determinar que o ressarcimento do montante recolhido a maior pela empresa autora, a título de ICMS, no período compreendido entre 24/11/2018 a 28/10/2019, seja promovido com observância do regime constitucional de precatórios, consoante entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 1.262. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 58822567, a embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em contradição e omissão quanto à necessidade de observância das disposições contidas no artigo 166 do Código Tributário Nacional. O embargante postula, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que fique expressamente consignada a necessidade de demonstração da assunção do encargo ou a autorização por parte do terceiro a quem o encargo foi transferido, na forma prevista no artigo 166 do Código Tributário Nacional. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de maio de 2024 às 12:03:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora